Tribunal: TJBA
Processo: 8023522-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8023522-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO Embargada: DIVA CONCEICAO DAMASCENO Advogado(s): LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DA DECISÃO EMBARGADA. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DOS DANOS MORAIS CONSTANTE NO CORPO DO VOTO E NO DISPOSITIVO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para condenar as rés ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de transações fraudulentas realizadas por meio de plataformas digitais contra consumidora idosa. A embargante alega obscuridade quanto à ausência de dados do cartão, culpa exclusiva da consumidora, falha de segurança da plataforma e contradição entre os valores de danos morais mencionados no voto e no dispositivo, além de requerer efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. O acórdão é claro e objetivo, de fácil compreensão, não gerando qualquer dificuldade quanto à sua correta interpretação. As questões alegadamente obscuras foram devidamente enfrentadas pelo colegiado. 4. O colegiado reconheceu a vulnerabilidade da consumidora idosa e determinou a inversão do ônus da prova, cabendo às empresas demonstrar a regularidade e segurança do sistema, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC. 5. O acórdão embargado analisou minuciosamente as provas e rejeitou a tese de culpa exclusiva, considerando a vulnerabilidade da consumidora idosa com limitado conhecimento tecnológico em transações digitais. 6. As plataformas digitais falharam em fornecer a segurança esperada, configurando defeito na prestação do serviço, aplicando-se a teoria do risco da atividade. 7. O acórdão fundamentou adequadamente o caráter compensatório da reparação, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Verificada divergência entre o valor dos danos morais mencionado no corpo do voto (R$ 10.000,00) e aquele constante do dispositivo (R$ 15.000,00), caracterizando erro material passível de correção. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, corrigindo o valor dos danos morais no dispositivo para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: “1. Configura erro material a divergência meramente numérica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, sem incoerência lógica ou jurídica na decisão. 2. Não há obscuridade quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que a conclusão não seja favorável ao embargante". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8023522-33.2022.8.05.0001, sendo Embargante Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e Embargada Diva Conceição Damasceno, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator